Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005041-87.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.972.433/0013-30 (AGRAVANTE), FERNANDO OSORIO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 023.536.257-38 (ADVOGADO), RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - CPF: 017.945.557-57 (ADVOGADO), TOMAS ALMEIDA VICENTE DE BARROS - CPF: 120.678.547-04 (ADVOGADO), WALLACE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 142.608.707-18 (ADVOGADO), JOANA GAYOSO DA SILVA MARCEL - CPF: 025.482.427-73 (ADVOGADO), GABRIELA MACEDO FERREIRA - CPF: 148.646.587-06 (ADVOGADO), CAROLINA NOGUEIRA MARGULIES - CPF: 130.762.037-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente sentença proferida em Execução Fiscal, majorando honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo o critério de fixação por equidade. A execução fiscal foi extinta por litispendência, permanecendo a Certidão de Dívida Ativa exigível em outra demanda executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção de execução fiscal por litispendência, quando a Certidão de Dívida Ativa permanece exigível em outra demanda, configura proveito econômico mensurável para fins de aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou se autoriza o arbitramento de honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.076, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade somente é vedada quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados e mensuráveis, não se aplicando tal vedação quando inexiste correlação entre o resultado obtido e o valor da causa.

4.
A extinção da execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico ao executado quando a Certidão de Dívida Ativa permanece válida e exigível em outra demanda executiva, configurando mera extinção processual sem repercussão patrimonial concreta para o devedor.

5. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não possui correlação com o valor da causa ou não se observa proveito econômico mensurável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

6. A aplicação dos percentuais previstos no parágrafo terceiro do art. 85 do Código de Processo Civil, em casos de ausência de proveito econômico, pode gerar distorções e fixação desproporcional de honorários, justificando o arbitramento equitativo como medida de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A extinção de execução fiscal por litispendência, quando a Certidão de Dívida Ativa permanece exigível em outra demanda, não configura proveito econômico mensurável, autorizando o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, não se aplicando a vedação estabelecida no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.021; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP) e STJ, AgInt no REsp 1.807.900/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, apenas para majorar os honorários sucumbenciais à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais aduz que
“a CDA no 201831565 foi integralmente extinta, não remanescendo qualquer exigibilidade fiscal, circunstância que revela proveito econômico claramente aferível, correspondente ao valor da própria Execução (R$ 963.720,33)”.

Sustenta que
“ainda que sob o prisma da equidade, impõe-se a adequação da verba honorária aos parâmetros legais do art. 85, § 8oA, CPC, pela majoração compatível com os critérios do § 2o do art. 85 do CPC”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 348468850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra
decisão que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, apenas para majorar os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Insiste o recorrente na tese de que os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp no 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5), “
f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do

ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Ocorre, todavia que, na hipótese, a CDA objeto da execução fiscal não foi cancelada e, conforme se observa dos autos, a extinção da execução ocorreu em razão de litispendência.

Destarte, diante da ausência de desconstituição da dívida descrita na referida CDA, não há falar em proveito econômico.

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários advocatícios desproporcionais e que pode ensejar no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor, deve ser observada a forma estabelecida
85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do STF, como cito:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal

Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022, g.n)”

Na mesma vertente já se pronunciou o STJ e esta e. Corte de justiça, como cito:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS). Recurso provido em parte.(TJMT - RAC 1005067-05.2021.8.11.0003 – Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 31/10/2023)

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026